Tribunal: TJDFT
Processo: 0701754-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701754-32.2020.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS LELES DE LACERDA, MARIA LUCIA CARAYON PETRUCELI ALMEIDA, VINICIUS PETRUCELI ALMEIDA, MIRELLI APARECIDA PETRUCELI ALMEIDA, NATHALIA MARTA PETRUCELI ALMEIDA, EVELINE JULIETA PETRUCELI ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 21436836) interposto por LUCAS LELES DE LACERDA e outros, contra decisão proferida pelo douto Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelos agravantes em desfavor do Banco do Brasil S.A., determinou o encaminhamento dos autos eletrônicos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte-MG. Eis o teor do decisório (ID 75279908 do processo referência): Cuida-se de pedido de cumprimento provisório de sentença coletiva pelo procedimento comum referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, movido por LUCAS LELES DE LACERDA, MARIA LUCIA CARAYON PETRUCELI ALMEIDA, VINICIUS PETRUCELI ALMEIDA, MIRELLI APARECIDA PETRUCELI ALMEIDA, NATHALIA MARTA PETRUCELI ALMEIDA, EVELINE JULIETA PETRUCELI ALMEIDA em face de BANCO DO BRASIL S/A , partes qualificadas nos autos. O contrato foi firmado em Santa Maria do Suaçuí/MG e foro do domicílio dos autores e local onde o réu também tem agência é em Belo Horizonte/MG Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do consumidor, é facultado ao autor/consumidor o ajuizamento da ação no foro do domicílio do seu domicílio, ou no foro de domicílio do réu, nos termos da regra geral de competência prevista no artigo 46 do Novo Código de Processo Civil ou no foro eleito no contrato. No entanto, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor e o artigo 46 do Código de Processo Civil não podem ser aplicados de forma isolada, devendo a interpretação das regras de competência acima expostas ser realizada em conjunto com o disposto no artigo 75, §1o, do Código de Civil. O Código Civil estabelece que o tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Sendo assim, no presente caso a demanda poderia ter sido ajuizada pelo autor no foro do seu domicílio ou no local da agência bancária da conta vinculada à cédula rural, já que este deve ser considerado o domicílio da ré em relação ato que deu origem ao presente feito. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contaria as normas legais de fixação da competência e também o princípio do juiz natural, motivo pelo qual o juízo pode declinar de ofício da sua competência para o processamento do feito. Pensar de forma diversa é permitir que o autor escolha de forma aleatória o foro para o ajuizamento da ação nos casos em que a ré for pessoa jurídica de grande porte e possuir estabelecimento em vários lugares, o que se mostra inadmissível, nos termos da jurisprudência abaixo colacionada: “EMENTA: AGRAVO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO - "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada." (AgRg no AREsp 391.555/MS, Min. Marco Buzzi) - No tocante ao tema da competência territorial para o processamento de liquidação/execução individual de sentença proferida em ações civis coletivas, a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n. 1.243.887/PR, sob o regime do artigo 543-C do CPC/73, já pacificou o entendimento de que cada consumidor legitimado a executar a sentença pode fazê-lo no foro de seu domicílio. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0450.18.000601-4/001, Relator(a): Des.(a) Vasconcelos Lins , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 10/12/2018) “ Pelas razões acima expostas, e considerando que a parte autora/consumidora reside em Belo Horizonte, o processo deve tramitar naquela Comarca. Ante o exposto, diante da abusividade da escolha aleatória de foro, declaro a incompetência deste juízo para o processamento do feito, bem como determino o encaminhamento dos autos eletrônicos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte-MG. Intimem-se e encaminhem-se os autos ao juízo competente. Inconformados, os recorrentes alegam, em síntese, que, por se tratar de relação de consumo, têm o direito de escolher o local onde irá tramitar o cumprimento de sentença de ação coletiva. É o relato do essencial. Não se olvida que a regra é a prevenção do juízo da ação principal, conforme expresso no art. 516, inc. II, do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: ... omissis ... II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; ... omissis ... (grifo nosso) Ressalte-se que o referido dispositivo mantém a regra do Código de Processo Civil de 1973, que previa, em seus arts. 475-P, inc. II, e 575, inc. II: Art. 475-P. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: ...omissis... II – o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição; ...omissis... Art. 575. A execução, fundada em título judicial, processar-se-á perante: ...omissis... II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; ...omissis... (grifo nosso) Nessa esteira, permanece hígido, à luz do novo Código de Processo Civil, o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, à luz da norma anterior: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FACULDADE DO CONSUMIDOR DE PROPOR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NO JUÍZO SENTENCIANTE OU NO PRÓPRIO DOMICÍLIO. . OBJETO DOS ARTS. 98, § 2o, II, E 101, I, DO CDC. PRECEDENTES. SUMULA 83/STJ. ... omissis ... 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2o, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. ... omissis ... (REsp 1663926/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017 – grifo nosso) Destarte, as ações coletivas inserem-se no tratamento excepcional, nos termos da Lei 7347/1985, que dispõe, em seu art. 21: Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. A norma consumerista, por sua vez, prevê que, nas ações coletivas, “em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica” (art. 95), podendo a execução ser proposta de forma individualizada (art. 98, § 2o, inc. I). A par disso, cumpre ressaltar que o STJ já assentou que “a Ação Civil Pública e a Ação Popular compõem um microssistema de tutela dos direitos difusos” (REsp 1070896/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 04/08/2010). Ademais, a Câmara de Uniformização desta egrégia Casa, editou a Súmula 23 com o seguinte teor: “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Logo, permanece hígida a aplicação do enunciado 33 do STJ, que veda ao juiz o declínio de ofício de competência fixada pelo critério da territorialidade. A respeito do tema, confira-se atual compreensão da Segunda Câmara Cível: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria após o declínio da competência pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. 2. A competência, ainda que reconhecida a relação de consumo, é territorial. 2.1. Por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos do art. 65 do CPC. 2.2. Incidência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 3. Precedente: "(...) A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça não tem admitido o declínio de competência de ofício nessa hipótese e apenas porque haveria relação de consumo, salvo quando verificável, de modo inequívoco, que a propositura da ação fora do domicílio do consumidor teve o propósito de dificultar a defesa do seu direito em juízo ou esse prejuízo decorreria das circunstâncias aferíveis no caso concreto. Situação que não se apresenta no caso sub judice. 3. Por força dos preceitos normativos aplicáveis e a Súmula 33/STJ, é vedado ao Juiz declinar de ofício a competência, quando fixada pelo critério da territorialidade. Eventual objeção deve ser alegada em sede de preliminar na contestação (...)" (07103117620198070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira 2a Câmara Cível, PJe: 20/9/2019). 4. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF (Suscitado). (Acórdão 1253845, 07092626320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Daí porque o consumidor pode optar em propor o cumprimento de sentença onde está a sede nas demandas em que for ré pessoa jurídica, nos termos do art. 53, III, a, do CPC. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da ordem de encaminhamento do processo a uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte-MG, até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência do teor da presente decisão ao douto Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador